Tribunal: TJSP
Processo: 2021360-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo firmado entre as partes por meio do qual convencionaram que eventuais controvérsias seriam dirimidas pelo juízo arbitral. Penhora de imóveis que terceira interessada afirma serem de sua propriedade. Impossibilidade de submissão da questão ao juízo arbitral, pois a terceira não é parte no acordo que estabeleceu a arbitragem. Necessidade do juízo a quo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo firmado entre as partes por meio do qual convencionaram que eventuais controvérsias seriam dirimidas pelo juízo arbitral. Penhora de imóveis que terceira interessada afirma serem de sua propriedade. Impossibilidade de submissão da questão ao juízo arbitral, pois a terceira não é parte no acordo que estabeleceu a arbitragem. Necessidade do juízo a quo decidir a questão, sob pena de afronta ao princípio do livre acesso ao Judiciário. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.